Tribunal: STF
Processo: RE 107876
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Desapropriação.    Indenização  de
benfeitorias.  Acórdãos  que  não  servem  a   fundamentar   dissidio
pretoriano, porque do mesmo Tribunal "a quo" (Súmula 369), ou não  se
publicaram em repositorio autorizado. Divergencia com a  Súmula   475
que não  se  verifica.  De  acordo  com  o  par-2.  do  art.  26,  do
Decreto-lei n. 3.365/1941, a correção monetária deve ocorrer a partir
da avaliação. Não foi revogado o dispositivo em apreco  pela  Lei  n.
6.899/1981. Precedente do Plenário do STF, no RE 106.588-5-MG, acerca
da compreensão da Súmula 561. Exclui-se da  indenização  o  valor  de
benfeitoria construida após a  declaração  de  utilidade  pública  do
imóvel. Dissidio com a Súmula 23. Conhecimento, apenas, em parte,  do
recurso, nessa parte, sendo provido, para excluir  da  indenização  a
parcela relativa  a  benfeitoria  construida  após  a  declaração  de
utilidade pública do imóvel.